Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703047-14.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: R. M. R. P., MANUELA LUIZA RODRIGUES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA LUIZA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pretensão deduzida na petição de ID no 78171116, em processo que se encontra em sede de recurso de apelação, pelos apelados RAFAEL MARQUES RODRIGUES PEREIRA e MANUELA LUIZA RODRIGUES PEREIRA que consiste no pedido de CANCELAMENTO DEFINTIVO DO PLANO DE SAÚDE ativado pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Para tanto, requer que se intime a apelante para que promova o cancelamento definitivo do plano de saúde reativado, sob o fundamento de que não mais possuem interesse na manutenção do vínculo contratual, tendo inclusive contratado outro plano de saúde e comunicado tal fato à operadora. O pedido formulado não se limita à mera intimação da parte contrária, mas sim ao próprio mérito do recurso de apelação e objeto da ação. Destaco os seguintes pedidos formulados na petição inicial: o restabelecimento do plano de saúde, a permanência dos autores no plano nos moldes originalmente contratados e a imputação do pagamento à parcela mais antiga e onerosa. A reativação do plano, portanto, está diretamente vinculada à tutela deferida e à sentença proferida, que ainda não transitou em julgado, pois se encontra em fase de análise de recurso de apelação. Assim, a determinação de reativação do plano de saúde está dentro dos limites do pedido da inicial e do que restou decidido na sentença. Dessa forma, o fato superveniente que leva o autor/apelado a não ter mais interesse na manutenção do plano de saúde deve ser resolvido na esfera administrativa, com pedido expresso de cancelamento do contrato junto à empresa ré, não podendo ser resolvido em sede recursal dentro da presente ação, pois não se admite o pedido de desistência após a sentença. Caso haja negativa de cancelamento na esfera administrativa, inaugura-se novo fato jurídico que deve ser resolvido em ação própria, que não pode ser trazido ao presente processo. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID no 78171116. Dê-se ciência às partes do teor da presente decisão e à UNIMED sobre o teor da petição de ID no 78171116. Após, voltem-me para julgamento do recurso de Apelação. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador